Tribunal: CARF
Processo: 10970.720191/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720191/2016-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.360 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
PLUS COMERCIO DE MADEIRA TRATADA E ARAMES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
A falta de escrituração em livro caixa de movimentação financeira, inclusive
bancária, enseja a exclusão de ofício da sistemática de apuração de tributos
pelo Simples Nacional, inteligência do artigo 29, VIII, da Lcp 123/2006.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720191/2016-81
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.360 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720191/2016-81

Relatório
PLUS COMÉRCIO DE MADEIRA TRATADA E ARAMES LTDA. recorre a
este Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 1a Turma de
Julgamento da DRJ/SPO que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada.
Por economia processual e por bem explanar os fatos, adoto o relatório da
DRJ/SPO que transcrevo a seguir:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada contra Ato
Declaratório Executivo DRF/UBL no 044/2016 de 19 de dezembro de 2016. Por meio
do referido ato a manifestante foi excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional) de que tratam os arts. 12 a 51 da Lei Complementar
no 123 de 14 de dezembro de 2006.
Conforme descrito no art. 1o do Ato Declaratório Executivo em questão, a manifestante
foi excluída do Simples Nacional por ter incorrido na vedação expressa no art. 29,
inciso VIII da Lei Complementar 123/2006, qual seja: falta de escrituração do livro
caixa ou por esse não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive a
bancária.
Em Representação Fiscal (fls.2/6) anexada ao processo, a autoridade fiscal detalha os
fatos e motivos que embasaram a exclusão de ofício da manifestante do Simples
Nacional, que podem ser assim resumidos:  O contribuinte foi intimado por meio de Termo de
Fiscal a apresentar os seguintes documentos: i) Livro Diário e Razão do ano
calendário 2012; ii) notas fiscais de saída do ano de 2012; iii) extratos bancários
mensais de contas correntes e aplicações financeiras;  Em resposta ao referido Termo, ap
deixou de apresentar os extratos bancários. Dessa forma, as informações foram
solicitadas diretamente aos bancos por meio de RMF (Requisição de
Movimentação Financeira);  De posse dos extratos bancários obtidos via RMF foi identi
escrituração da movimentação financeira e bancária em livro caixa;  Intimada a justific
bancária, a manifestante apresentou a seguinte planilha:
 Por
retificar o Livro Caixa de modo a incluir a Movimentação Financeira/Bancária,
não tendo atendido a intimação;
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.360 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720191/2016-81
 A obrigatoriedade
de registro da movimentação financeira no livro caixa está
prevista no §2o, do art. 26 da Lei Complementar 123/2006. Assim, diante a falta
de sua escrituração, o contribuinte foi excluído de ofício do Simples Nacional
com base no inciso VIII do art. 29 da LC 123/06. Os efeitos da exclusão se
deram a partir de 01/01/2012, com base no §1o do art. 29 do mesmo diploma
legal.
O contribuinte foi cientificado do Ato Declaratório de Exclusão do Simples em
21/12/2016 (fl. 144), apresentando manifestação de inconformidade em 19/01/2017.
Em sua defesa, a manifestante alega em síntese:  A causa de exclusão prevista no art. 29, VIII
casos em que os livros contábeis são completamente irregulares e com falhas
escriturais absurdas, demonstrando a absoluta impossibilidade de identificação
da movimentação financeira e bancária, o que não ocorreu no presente caso, vez
que a não escrituração da movimentação financeira no livro caixa decorreu de
mero erro contábil pontual;  Com exceção da falta
de escrituração da movimentação financeira, a escrita
contábil da empresa estava completamente regular, tanto que o fisco conseguiu
identificar, com exata precisão, os ingressos que efetivamente foram registrados
no livro-caixa e os valores que passaram despercebidos pela contabilidade;  O erro contá
contribuinte do Simples Nacional, com base no art. 29, VIII da LC 123/06, que
somente se aplicaria aos casos em que a escrita contábil é extremamente
embaralhada, confusa, absurda e incapaz de identificar os principais registros
contábeis da empresa;  O acórdão 1302
-001.473 do CARF estabelece premissas para que se
caracterize a vedação contida no art. 29, VIII da LC 123/2006, tais premissas não
teriam sido violadas pelo contribuinte, pois, primeiro, a empresa não omitiu os
ingressos bancários de forma reiterada (as irregularidades foram constatadas
pontualmente no ano de 2012), e, segundo, porque a empresa justificou a origem
dos valores que ingressaram na conta bancária (faturamento de vendas à vista e
no cartão, além de empréstimos bancários).  A produção de efeitos da exclusão de ofício
se dar a partir de 01/01/2012, atingindo também os anos de 2013 a 2016, pois as
irregularidades contábeis constatadas se limitam ao ano de 2012, não
constatando qualquer prática de violação à legislação tributária nos demais
períodos.  A exclusão deveria produzir efeitos, no máximo, a partir do mês seguinte ao
da ocorrência da situação impeditiva (e não a partir de 01/01/2012), nos exatos
termos do art. 31, II c/c art. 30, II, ambos da LC 123/2006. Portanto, o ato
declaratório seria nulo, por indicar data diversa.  A necessidade de dilação probatória
retificação dos livros contábeis, por ser trabalho extremamente complexo e que
não pode ser concluído em poucos dias.
Requer a produção de prova pericial contábil, indicando os quesitos e indicando
assistente técnico.
Por fim, requer que todas as intimações e notificações referente ao presente processo
sejam encaminhadas à empresa autuada, bem como à Dra. Marcela Cunha Guimarães,
no endereço Avenida João Naves de Ávila, 1331, 20o andar, Sala 02, Uberlândia, Minas
Gerais.

Ao tratar da questão, a DRJ/SPO julgou improcedente o pleito em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.360 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720191/2016-81

Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO .DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. CAUSA DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO - A falta de escrituração em
livro caixa da movimentação financeira, inclusive bancária, enseja a exclusão de ofício
da sistemática de apuração de tributos pelo Simples Nacional, por força do art. 29, VIII
da Lei Complementar 123 de 2006.
SIMPLES NACIONAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO .DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. EFEITOS DA EXCLUSÃO Para os casos de exclusão de ofício do
Simples Nacional por falta de escrituração em livro caixa da movimentação financeira
seus efeitos se darão a partir do próprio mês em que se deixar de registrar a
movimentação financeira, conforme disposto no art. 29, §1o da Lei Complementar
123/06.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. FACULDADE DA AUTORIDADE JULGADORA DE
1a INSTANCIA.
É facultado ao julgador de primeira instância indeferir a realização de diligências e
perícias quando entender desnecessárias.
INTIMAÇÃO
DO
ADVOGADO.
FALTA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
INDEFERIMENTO
As intimações deverão ser direcionadas ao domicílio tributário elegido pelo
contribuinte, conforme art. 23. do Decreto no 70.235, de 1972. Impossibilidade de
endereçamento das intimações para o escritório dos advogados diante da inexistência de
previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos apresentados em Manifestação de Inconformidade, em especial, que:
- tendo em vista os extratos bancários solicitados não fazerem parte do rol de
documentos de uso obrigatório de uma EPP, conforme artigo 26 da Lcp 123/2006, artigo 61,
seus incisos, §1o e §3o, da Resolução CGSN 94/2011, a empresa não os apresentou por falta de
amparo legal;
- os valores creditados na conta bancária decorrem de vendas realizadas nos
cartões de crédito e débito, depósitos em dinheiro de vendas à vista realizadas na empresa e
empréstimos bancários, todos capazes de justificar os ingressos de valores;
- tendo sido intimada para retificar o livro caixa a fim de incluir a movimentação
financeira/bancária, não cumpriu devido ao exíguo prazo para cumprimento da complexa
retificação, tendo solicitado prorrogação de prazo que foi indeferida;
- a irregularidade pontual a escrituração contábil decorrente de erro contábil não é
motivo suficiente para promover a exclusão do Simples Nacional, devendo, em caso de
manutenção da exclusão, seus efeitos emanarem a partir do ano de 2012;
- teve seu pedido de produção de prova pericial indeferido, mas que poderia
esclarecer se a irregularidade contábil teria sido pontual ou reiterada, para fim de exclusão do
Simples Nacional, dentre outros;
- a exclusão prevista no artigo 29, VIII somente deve ocorrer quando os livros
contábeis são completamente irregulares e com falhas escriturais absurdas, deixando de
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.360 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720191/2016-81

escriturar reiteradamente operações bancárias, tendo ocorrido tão somente mero erro contábil
pontual ao deixar de lançar no ano de 2012 valores que ingressaram nas contas bancárias da
empresa;
Por fim, requer preliminarmente a declaração da nulidade da decisão recorrida a
fim de que se conceda dilação de prazo para retificar o livro-caixa e a produção de prova pericial
e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para declarar a improcedência do ADE 44/2016.
Subsidiariamente, ainda, requer que a exclusão produza efeitos apenas no AC 2012.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de exclusão do Simples Nacional por ausência de
escrituração da movimentação financeira, nos termos do artigo 29, VIII, da Lcp 123/2006.
Em sede recursal são levantadas preliminares de nulidade da decisão recorrida que
passarão a serem apreciadas a seguir.

PRELIMINAR DE NULIDADE
Intenta o recorrente que seja declarada nula a decisão recorrida devido ao fato de
não lhe ter sido concedido: (i) dilação de prazo para retificação do livro-caixa e (ii) a produção
de prova pericial.
Quanto ao item “i”, verifica-se às e-fls. 96/97 o Termo de Intimação Fiscal
03/2016 em que o contribuinte é intimado à dentre outros pontos: retificar o Livro Caixa a fim de
incluir a Movimentação Financeira/Bancária. O não atendimento poderá acarretar a exclusão
de ofício do regime de tributação SIMPLES NACIONAL.
Em que pese o alegado pelo recorrente de que teve seu pedido de dilação de prazo
para retificar o livro-caixa negado, não se verifica qualquer resposta à intimação no decorrer de
todo o processo administrativo, tampouco pedido de dilação de prazo. Veja trecho extraído da
Representação Fiscal para Fins de Exclusão do Simples Nacional (e-fls. 5):
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.360 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720191/2016-81

Dessa forma, por meio do Termo de Intimação Fiscal 03/2016, ciência postal em
25/11/2016, intimamos ao contribuinte para:
• Retificar o Livro Caixa a fim de incluir a Movimentação Financeira/Bancária.
O não atendimento poderá acarretar a exclusão de ofício do regime de tributação
SIMPLES NACIONAL.
O contribuinte não atendeu à Intimação
Transcorrido in albis o prazo da intimação, não restou à autoridade administrativa
outra medida se não a de excluir o contribuinte da sistemática simplificada, da forma como havia
sido alertado.
Em relação ao item “ii”, o ponto foi integralmente enfrentado na decisão
recorrida, da qual me filio:
De pronto cabe rejeitar o pedido para produção de provas periciais contábeis.
A realização de diligências e perícias no contencioso administrativo de 1a instância é
regulamentada pelo art. 18 do Decreto 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Portanto, o deferimento de realização de diligências e perícias é faculdade do julgador
de primeira instância administrativa, que deverá analisar o conjunto de informações já
juntados aos autos, verificando se são ou não suficientes para a formação de sua
convicção ou se são necessários novos elementos a serem obtidos por meio de perícia.
Ademais, deve-se analisar os quesitos propostos, identificando a sua utilidade para a
solução da controvérsia.
No caso em questão, entendo não ser necessária a perícia requisitada pela manifestante.
A autoridade fiscal em representação fiscal apontou os vícios na escrituração contábil da
manifestante que identificou e que ensejaram a exclusão de ofício do Simples Nacional,
qual seja, a falta de escrituração da sua movimentação bancária.
Em nenhum momento a manifestante buscou trazer elementos para atestar a correção de
sua escrita contábil, pelo contrário, referendou o identificado pela autoridade fiscal
confirmando ter deixado de escriturar a totalidade de sua movimentação financeira.
Portanto, a perícia apenas seria necessária caso se buscasse comprovar a correção da
escrita contábil, o que não se verifica.
Da leitura dos quesitos formulados pela manifestante, nota-se que não se procura a
participação de assistente técnico para atestar a correção da escrituração da
movimentação bancária do contribuinte, mas sim relativizar a falta de sua escrituração.
Assim, entendo não ser necessário no presente caso para a análise da exclusão de ofício
do contribuinte do Simples Nacional a realização de perícia pleiteada.
Assim, afasto a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

MÉRITO
No mérito, em que pese confirmar que deixou de escriturar a sua movimentação
financeira, o recorrente busca relativizar essa falta ao mencionar que o comando legal exigiria
que a omissão de receita ocorresse de forma reiterada e, ainda, porque teria justificado a origem
dos valores que ingressaram na conta bancária, colacionando jurisprudência que entende lhe
assegurar o direito pleiteado.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.360 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720191/2016-81

Inicialmente, imperioso esclarecer que a jurisprudência colacionada pelo
recorrente (acórdão 1302-001.473) trata de questão alheia à discutida nos presentes autos, já que
cuida de Simples Federal que possui legislação diversa da ora sob análise.
Na novel legislação do Simples Nacional (Lcp 123/2006) foi adicionado no artigo
29, inciso VIII que:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
Não há que se falar, portanto, em prática reiterada, já que não exigida por lei, nos
casos em que envolvem falta de escrituração do livro-caixa.
Acertadamente a decisão recorrida assim pontuou:
Nota-se que a impossibilidade de identificação da movimentação financeira na
escrituração contábil é circunstância que enseja a exclusão de ofício do Simples
Nacional, observa-se que não há no comando legal qualquer exceção para casos de erros
pontuais. Assim, entendo que a falta de escrituração da totalidade da movimentação
financeira na escrita contábil já é elemento suficiente para a exclusão de ofício do
Simples Nacional.
Ademais, a despeito do colocado no parágrafo anterior, não há como a manifestante
alegar ter cometido simples erro pontual em sua escrita contábil, vez que deixou de
escriturar movimentação financeira que conforme extratos bancários totalizam R$
9.274.372,25, valor considerável para uma empresa enquadrada no Simples Nacional e
que declarou ter auferido receitas de R$ 2.008.990,66 em sua PGDASN – Declaratório.
Não há que se falar em erro pontual quando se deixa de escriturar movimentação
financeira que corresponde a mais de 4 vezes sua receita declarada.
No que se refere à produção dos efeitos da exclusão, o artigo 29, §1o, da Lcp
123/2006 é cristalino ao prescrever que os efeitos produzem efeitos a partir do próprio mês que
incorridas as infrações, impedindo de nova opção pelos 3 anos seguintes:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
§1o. Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
Não há correções a serem apontadas em relação ao ADE de exclusão, portanto.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar-lhe provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.360 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720191/2016-81

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital